Tribunal: TJES
Processo: 5013390-71.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013390-71.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: GEOVANI CAON TOMAZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013390-71.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: GEOVANI CAON TOMAZ DE OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual o recorrido narrou que, ao realizar investimento no valor de R$ 42.000,00 através do aplicativo do banco recorrente, não foi informado adequadamente de que a aplicação escolhida (CDB) não permitia o resgate imediato dos valores investidos, acreditando que poderia dispor dos recursos a qualquer tempo. Pleiteou, assim, a devolução do montante aplicado, bem como indenização por danos morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo falha no dever de informação por parte do recorrente, determinando a restituição do valor aplicado, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente suscita necessidade de reforma do entendimento exarado na sentença de piso, a fim de que seja reconhecida a regularidade do investimento realizado, afastando-se, assim, a condenação imposta quanto à devolução dos valores aplicados.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

A controvérsia dos autos gira em torno do cumprimento do dever de informação, previsto no art. 6º, inc. III, c/c art. 31, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes.

Conforme se extrai dos autos, não há prova de que o consumidor tenha sido devidamente informado, de forma clara, adequada e ostensiva, acerca da indisponibilidade imediata dos valores aplicados, ou seja, de que o investimento realizado não poderia ser resgatado a qualquer momento.

Ao contrário, os elementos constantes da contestação indicam a existência de informações confusas e potencialmente inducentes, que poderiam levar o consumidor a erro quanto às condições do produto financeiro adquirido.

Nesse sentido, destaco o esclarecedor trecho da sentença
a quo
, segundo o qual

“
As informações foram apresentadas de forma estratégica para induzir o consumidor a realizar o investimento, acreditando que seria possível resgatar os valores quando fosse preciso
” – ID 12668705.

Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da oferta e da contratação, mostra-se acertada a conclusão do juízo singular quanto à necessidade de restituição integral do valor investido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)